Tribunal: TJBA
Processo: 8081664-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8081664-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: E. G. C. S. e outros

Advogado(s)
:
ELIOMARA PINHEIRO DA COSTA

EMENTA

Agravo de Instrumento. Ação Contra Negatória de Procedimento Cirúrgico c/c Pedido de Liminar e Danos Morais. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da Bahia, na qualidade de gestor do Planserv, contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer. A decisão de origem determinou a realização de cirurgia de "Nova Osteotomia da Tíbia Proximal DIREITA" para o menor impúbere E. G. C. S., diagnosticado com Doença de Blount, fixando prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento e sem determinar a preferência pela rede credenciada.
O prazo de 5 (cinco) dias para a realização de um procedimento cirúrgico complexo, que demanda autorização, custeio, aquisição de materiais específicos e agendamento hospitalar, mostra-se excessivamente exíguo. A Nota Técnica do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS) juntada ao processo informou que o caso não configura hipótese de urgência/emergência, o que afasta a necessidade de um prazo tão restrito. A fixação de prazos para cumprimento de obrigações pela Fazenda Pública deve considerar as consequências práticas da decisão e as dificuldades do gestor, conforme preconizam os artigos 20 e 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), sendo razoável a ampliação para 30 (trinta) dias. O Planserv é um plano de saúde suplementar, e a regra geral é que a cobertura e o custeio dos procedimentos ocorram por meio de sua rede credenciada. A realização de procedimentos fora da rede, com custeio integral pelo plano, é admitida apenas em situações excepcionais, como a inexistência de prestadores aptos na rede ou casos de comprovada urgência/emergência, circunstâncias que não foram verificadas no presente caso pela Nota Técnica do NATJUS. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso. Recurso provido para a
mpliar o prazo para cumprimento da obrigação de fazer para 30 (trinta) dias, mantendo-se a decisão de ID 96912065, e determinar que o procedimento cirúrgico seja realizado, preferencialmente, na rede credenciada ao Planserv.
Agravo provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8081664-28.2025.8.05.0000, em que figura como agravante o ESTADO DA BAHIA e, como parte agravada,
E. G. C. S., representado por GILVANIA CRISTINA PEREIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em dar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.